Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701808-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ AGRAVADO: ROSSYLENE BRIGATO MESQUITA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0712452-71.2020.8.07.0020 - id 79346197) que, por ausência de fato novo, manteve o indeferimento da reintegração liminar na posse do Apartamento 1001, Quadra 301, Lotes 7 e 9, Águas Claras. Alega que realizou notificação premonitória pelo WhatsApp, em 27/11/2020, atestada por ata notarial lavrada pelo 3o Oficio de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos. Afirma ser fato superveniente bastante para a concessão liminar de reintegração na posse do aludido imóvel. 2. Por ora, reputo pertinentes os fundamentos da decisão agravada, os quais desautorizam a antecipação da tutela recursal: “A ata notarial não possui, por si só, fé pública quanto à existência dos fatos, apenas de que o Tabelião ou seu preposto constatou, na referida data, o que lhe foi apresentado pelo solicitante, sem qualquer juízo de valor. Ou seja, a referida não é, nem de perto, prova de entrega de notificação, sendo, para o caso em apreço, apenas elemento indicativo de que o réu apresentou um dado celular, com um aplicativo de comunicação em aberto, onde o referido tabelião/preposto averiguou, de forma ocular, que, um contato salvo no referido celular por alguém, com o nome da requerente, VISUALIZOU as conversas enviadas. A referida não consiste em substrato hábil. A existência dos ‘dois pauzinhos’, na gíria, no linguajar coloquial, significa que determinado contato, cuja identificação é salva pelo próprio emitente da conversa (titular do celular que salva o contato com o nome que quiser), visualizou a mensagem do contato, encaminhada com determinados arquivos, nomeados, também, pelo emitente. Tal fato não é prova de notificação. Embora este Juízo não possa fechar os olhos para os avanços tecnológicos, impedindo a prática de atos por intermédio de funcionalidades eletrônicas, a ata notarial, supostamente elaborada com base em mensagens no whatsapp criadas pelo requerido, encaminhados para a autora e por elas supostamente visualizadas, carecem de qualquer segurança mínima que permita ao Juízo dar força probatória ao referido. Diga-se que, ainda que assim não fosse, CONFORME JÁ DECIDIDO, a notificação NÃO consiste NO ÚNICO ARGUMENTO UTILIZADO POR ESTE JUÍZO PARA INDEFERIR O PLEITO: ‘Embora o requerido alegue que a autora não mais reside naquele local, pairam dúvidas acerca de tal fato, porquanto a requerente informa em sua inicial que teria saído de lá, temporariamente, tão-somente para tratamento da COVID-19. Ressalte-se que o fato de o requerido ser proprietário do imóvel, por si só, não lhe confere, automaticamente, o direito à reintegração na posse do bem, que, segundo narrado na inicial e se depreende da contestação, teria sido dado em comodato à parte requerente.’ (...).” 3. Indefiro a liminar. Reúnam-se estes autos aos 0749826-84.2020.8.07.0000, para evitar decisões conflitantes (CPC 55, 3o). Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR